Tribunal: CARF
Processo: 11610.721223/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.721223/2011-11
ACÓRDÃO
2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO KAUFFMAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal
impondo a jurisdição territorial absoluta.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA.
Despesas médicas deduzidas do Imposto de Renda. Conjunto probatório
dos autos suficiente para afastar a glosa realizada pela autoridade
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, apenas para afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$ 40.000,00.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca e Rosimery Brandao Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me de parte do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao
exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 21 a 27), a qual resultou na apuração de imposto
suplementar de R$ 11.597,96, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento,
foram apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de Dependentes no valor de R$ 1.730,40
e; Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 40.444,00.
Cientificado do lançamento em 23/11/2011 (fl. 77), o contribuinte apresentou, em 23/12/2011,
por seu procurador, a impugnação de fls. 2 a 20, na qual alega, em síntese:
- a impugnação é tempestiva;
- o contribuinte detinha um grave problema de saúde, parte proveniente de ...;
- nesse contexto, houve por bem em contratar os serviços de dois dos melhores cirurgiões
dentistas disponíveis na proximidade de seu domicílio;
- com efeito, os serviços odontológicos foram prestados pelos dentistas Carlos Eduardo Bez de
Toledo e Roberto Penteado Bury, serviços estes que foram planejados pelos profissionais e pagos,
mensalmente, pelo impugnante;
- traz os comprovantes de prestação de serviços e especifica, sinteticamente, o que a cada coube
nesta prestação;
- em todos os recibos constam o nome do emitente, endereço, número de inscrição no cadastro
de pessoas físicas – CPF, data de emissão e o lugar;
- os serviços foram efetivamente prestados e estão bem comprovados por robustos documentos;
- não houve dedução exagerada em relação ao rendimento bruto do contribuinte, já que o seu
rendimento foi da ordem de R$ 181.687,74 (fora ainda, os lucros e dividendos recebidos e
demonstrados em sua Declaração), e as despesas odontológicas (R$ 40.000,00) chegam a exatos
22,02%;
- os documentos exarados pelos profissionais, ratificando a prestação de serviços, são suficientes
para comprovar a dedução;
- todos os recibos preenchem os requisitos legais previstos na legislação tributária bem como o
disposto no Código Civil;
- a relação de dependência entre o contribuinte e a Sra. Clelia B. Kisielewski, genitora de sua
esposa, com quem é casado no regime de comunhão universal de bens, é flagrante;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
3
- pelo regime universal da comunhão de bens, todos os bens dos cônjuges e suas dívidas se
comunicam;
- nesse contexto, por corolário lógico, todos os créditos e débitos se entrelaçam entre si de tal
forma, a ponto de ser possível afirmar que, para fins fazendários, os cônjuges (casados no regime da
comunal universal de bens) possuem tamanha unicidade que podem sim, serem considerados como
se único contribuinte fosse, seja com referência aos direitos, seja com referência as obrigações;
- tão forte é este, o espírito do regime, que, eventualmente, em havendo uma execução fiscal e o
“executado varão” não houvesse como solvê-la, a “executada varoa” haveria de arcar com o ônus,
porquanto as dívidas se comunicam;
- os direitos e as suas vicissitudes também se entrelaçam e os cônjuges, entre si, sub-rogam-se
nestes direitos, principalmente no presente caso em que o impugnante declara todos os bens do
casal, sem exceção;
- com efeito, também é possível concluir que o dependente de um dos cônjuges também é
dependente do outro, ante a natureza intrínseca do regime de bens;
- em melhores palavras, trata-se de dependente comum e, assim, perfeitamente cabível o §3o do
artigo 77 do RIR/99.
Juntou os documentos de fls. 28 a 75.”
Decisão da DRJ de fls. 103/108 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. SOGRA.
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver declarando em
conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual, nem estejam declarando em separado.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes. Mantém-se a glosa de despesas médicas
quando não há comprovação do efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 115/132 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Acresce o ponto da nulidade por ter sido a decisão da DRJ proferida por órgão de
julgamento diverso daquele de domicílio do Recorrente. Quanto ao mérito, aduz que os recibos
são comprovantes de pagamento e que não haveria que se falar em dedução indevida.
É o relatório.

VOTO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
4
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II – PRELIMINARES
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento.
O Recorrente, em sede de preliminar, alega a ocorrência da nulidade da decisão da
DRJ, uma vez que proferida por delegacia diversa daquela em que o Recorrente possui domicílio
tributário.
A decisão de no 12-83.758 foi proferida pela 21a Turma da DRJ do Rio de Janeiro e o
sujeito passivo teria domicílio tributário em São Paulo – capital.
Ocorre que não merecem guarida os argumentos tecidos pelo Recorrente.
Para tanto, valho-me das razões de decidir trazidas no acórdão de no 1401-006.539
– 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do Conselheiro André
Luis Ulrich Pinto, com os apontamentos abaixo realizados, para adequação ao presente caso:
“De início, cabe enfrentar o argumento da Recorrente segundo o qual o v. Acórdão a quo seria
nulo por incompetência territorial da DRJ/BHE e diante da ausência de intimação para comunicação
da transferência do local de julgamento.
É sabido que o art. 59, I, do Decreto no 70.235/1972, estabelece que são nulos as decisões
proferidas por autoridade incompetente. No entanto, não há que se falar em nulidade do acórdão a
quo. Explico.
Estabelece o art. 25 do mesmo Decreto no 70.235/1972, que:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita
Federal;
Importante observar que a norma transcrita acima carece de eficácia técnica, razão pela qual
depende de regulamentação pelo Poder Executivo.
Nesse sentido, o Decreto no 7.696, de 6 de março de 2012, em seu artigo 5o, atribui ao Ministro
da Fazenda a competência para “editar regimento interno para detalhar as unidades administrativas
integrantes da Estrutura Regimental do órgão”.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
5
Importante salientar que o Decreto 7.696 de 06/03/1972 vigorou até ser revogado
pelo Decreto 9.003/2017 e a impugnação foi julgada em 27/09/2016. Ademais, os decretos
sucessivos são no mesmo sentido do mencionado.
“Por sua vez, o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil vigente à época do
julgamento do acórdão no 02-63.149 – 2a Turma da DRJ/BHE, estabelecia que as Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento tem jurisdição nacional, veja-se:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:”
O ponto trazido para a DRJ/BHE também se aplica para a DRJ/RJO.
“A jurisdição nacional permite a distribuição de processos administrativos tributários entre as
DRJ, de acordo com a capacidade de julgamento de cada unidade, observando a competência por
matérias, de acordo com a Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013, que assim dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012, resolve:
Art. 1o Estabelecer a competência por matéria das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) e relacionar as matérias de
julgamento por Turma, conforme os Anexos I e II a esta Portaria.
Art. 2o A identificação dos processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo
com as prioridades estabelecidas na legislação, a competência por matéria e
a capacidade de julgamento de cada unidade, ficará a cargo da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial.
Art. 3o O disposto nesta Portaria aplica-se, inclusive, aos processos
protocolizados anteriormente à sua edição.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
A portaria 1.006 de 24/07/2013 foi alterada pela Portaria 728 de 06/05/2016
apenas para adequação dos anexos I e II.
“Analisando os Anexos I e II da referida Portaria, verifica-se, ainda, que todas as Turmas da
DRJ/BHE eram competentes para apreciar processos envolvendo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, uma que
que a sua competência abrange os seguintes tributos:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e lançamentos decorrentes;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF); Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins); Contribuição para o Fundo de
Investimento Social (Finsocial); Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF); Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas
a Títulos e Valores Mobiliários (IOF); Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições da Microempresas e das Empresas de Pequeno
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
6
Porte (Simples); Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional); Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
Contribuições previdenciárias, contribuições devidas a outras entidades e
fundos; Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE); e
penalidades.
Portanto, não há que se falar em incompetência da DRJ/BHE para julgamento da impugnação
apresentada pela ora Recorrente.”
Ao se analisar os anexos I e II da Portaria 728 de 06/05/2016 – acima mencionada –
verifica-se que as Delegacias de São Paulo eram competentes para julgar os seguintes tributos,
exceto: “I - IPI e lançamentos conexos; II - ITR; III - CPMF; IV - IOF.”
Já as delegacias do Rio de Janeiro eram competentes para julgar os casos abaixo
listados:

Ou seja, ambas as delegacias – RJ e SP – tinham competência para se debruçar
sobre casos relativos a IRPF, não havendo que se falar em nenhum prejuízo para o sujeito passivo
no presente caso.
Assim, por todos os fundamentos acima expostos, rejeito a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO
O auto de infração de fls. 21/27 realizou as seguintes glosas de despesas declaradas
em sua DIRPF:
 Dedução indevida com dependente no valor de R$ 1.730,40 por não ter sido
comprovada a relação de dependência – sogra do declarante;
 Dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 40.444,00 sendo
que: R$ 444,00 seriam relativas à dependente não comprovada e para as
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
7
demais – uma de R$ 19.000,00 e outra de R$ 21.000,00 não teria sido
apresentado comprovante de pagamento da despesa, apesar do
contribuinte ter sido devidamente intimado para tanto;
Em sua impugnação o sujeito passivo, quanto às suas despesas odontológicas,
esclareceu se tratar de procedimento delicado, envolvendo múltiplas etapas, tendo apresentado
os seguintes elementos de prova:
 Declaração do profissional Carlos Eduardo Bez de Toledo – com a devida
relação de todos os tratamentos realizados no paciente, salientando que os
pagamentos teriam sido, todos, realizados em dinheiro, acompanhado dos
recibos – fls.25/37 do intervalo de documentos de fls. fls. 31/75;
 Declaração do profissional Roberto Penteado Bury – com a devida relação
de todos os tratamentos realizados no paciente, salientando que os
pagamentos teriam sido, todos, realizados em dinheiro – fls. 28/44 do
intervalo de documentos de fls. fls. 31/75;
No que tange às deduções com dependente, salientou que a relação de
dependência estabelecida entre ele e sua sogra seria flagrante.
A autuação entendeu que o procedimento adotado pelo Recorrente estaria
equivocada pois, para que pudesse declarar a sogra como sua dependente “a filha do dependente
relacionada (cônjuge do contribuinte) deveria também estar relacionada como dependente e
possuir rendimento.”
Ocorre que ele e sua esposa são casados no regime de comunhão universal de bens
– conforme certidão de casamento de fls. 75 – e, assim sendo, ela poderia ter sido incluída como
sua dependente pois é o Recorrente que declara todos os bens do casal.
No intervalo de documentos de fls. fls. 31/75 consta ainda cópia da DIRPF do
Recorrente do ano-calendário 2009 – fls. 1/24.
Decisão da DRJ não aceitou a tese relativa à dependente a partir da seguinte
fundamentação:
“(...)
A possibilidade de dedução do valor referente a dependentes da base de cálculo do imposto de
renda se dá nos casos taxativamente previstos na legislação tributária, não podendo prosperar a
construção defendida pelo impugnante, mormente no presente caso, no qual sua esposa apresentou
individualmente Declaração de Ajuste Anual.
Conforme transcrito acima, a Lei no 9.250/95 prevê a possibilidade de dedução de pais, avós ou
bisavós, mas não de sogro ou sogra. Não é possível, a partir do regime de casamento, criar hipótese
não prevista em lei de relação de dependência, para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda.
Neste sentido, e apenas para maior esclarecimento, transcrevo a resposta 333 do Perguntas e
Respostas do PIR – Programa do Imposto de Renda 2010.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
8
333 — A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na
declaração do genro ou nora?
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais
podem ser considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção anual (R$ 17.215,08). O sogro ou a sogra não podem ser
dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver declarando em conjunto com
o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 17.215,08),
nem estejam declarando em separado.
Pelo exposto, deve ser mantida a glosa.”
Quanto às despesas médicas, a DRJ não aceitou as alegações do contribuinte uma
vez que a relação de dependente não pode ser reconhecida e, quanto às despesas próprias,
entendeu que a comprovação de pagamento expressamente exigida no Auto de Infração não teria
sido comprovada.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega que os recibos médicos
apresentados seriam a comprovação do pagamento das despesas e que não haveria outra forma
de se comprovar pagamentos realizados em moeda corrente. Reitera os demais argumentos
apresentados em sua impugnação.
No que tange às despesas com dependente, entendo que não assiste razão ao
Recorrente e, como todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum argumento novo foi
apresentado no bojo do recurso voluntário, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999,
confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos quanto a este ponto.
Todavia, no que tange às despesas médicas, entendo que assiste parcialmente
razão ao Recorrente. Parcialmente, uma vez que as relacionadas à dependente – sogra – não
podem ser aceitas pelas razões acima delimitadas.
Entretanto, no que tange às despesas próprias, a controvérsia cinge-se à ausência
de comprovação do seu pagamento já que os valores foram deduzidos pelo sujeito passivo de sua
DIRPF 2010 referente ao exercício de 2009.
As despesas em questão totalizam a cifra de R$40.000,00 (cinquenta mil reais). Ao
ser intimado em procedimento de fiscalização para que comprovasse o efetivo pagamento de tais
valores, o sujeito passivo apresentou os seguintes documentos:
 Cópia dos recibos assinados pelos profissionais de saúde;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
9
 Para fins de comprovação da efetiva utilização dos serviços profissionais foi
apresentada declaração de ambos contendo a especificação dos
procedimentos realizados no período de 2009 sendo eles, resumidamente:
 Carlos Eduardo Bez de Toledo: consulta inicial, cirurgias e outros
procedimentos como consta detalhadamente no documento – tudo
realizado em 36 sessões;
 Roberto Penteado Bury: exame clínico e planejamento de
reabilitação outros procedimentos como consta detalhadamente no
documento;
Ocorre que as provas apresentadas não foram aceitas, uma vez que foi lavrado auto
de infração. Em sua impugnação todos os arquivos já apresentados em fase de fiscalização foram
reiterados, todavia, não foram considerados pela decisão de primeira instância que manteve a
glosa dos valores sob a justificativa de que, apesar de intimado, o pagamento não havia sido
comprovado pelo sujeito passivo.
Importante delimitarmos alguns trechos da referida decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada:
“Em relação aos pagamentos informados como efetuados para Carlos Eduardo Bez de Toledo, R$
19.000,00, e Roberto Penteado Bury, R$ 21.000,00, as glosas se deram, na forma da descrição dos
fatos da Notificação de Lançamento, à fl. 25, porque o contribuinte não logrou comprovar o efetivo
pagamento das despesas realizadas.
Assim, resta claro que o fundamento do lançamento foi a falta de comprovação do pagamento, e
não a falta de apresentação dos recibos ou a relação entre o valor das deduções e dos rendimentos
do contribuinte.
Não obstante, o contribuinte não trouxe, com sua extensa impugnação, nenhum documento
demonstrando o desembolso dos valores pagos.”
Ao se analisar todos os documentos apresentados pelo contribuinte a primeira
conclusão a que se chega é que os recibos apresentados suprem todas as exigências legais, mas
não é esse o fundamento da impugnação, mas sim a ausência de comprovação do pagamento.
A súmula 180 do CARF determina o seguinte “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
O objetivo da norma é comprovar que, de fato, os serviços médicos foram
efetivamente prestados, apenas esse. Em outras palavras, não é apenas o comprovante do
desembolso dos valores que pode ser utilizado como meio de prova.
Assim, o contribuinte também apresentou declarações emitidas pelos profissionais
que complementam os recibos anteriormente trazidos e com a especificação de todos os serviços
prestados.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.331 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721223/2011-11
10
A meu ver, especificamente nesse caso, em razão do teor das declarações trazidas,
entendo que a documentação apresentada comprova que os serviços foram efetivamente
prestados.
Via de regra não aceito apenas declarações como complemento dos recibos mas,
especificamente nesse caso, entendo que os documentos devem ser aceitos para afastar o
lançamento. Isso porque foi salientado que o pagamento foi realizado em espécie – o que também
consta nas declarações dos profissionais de saúde em que todo o tratamento foi delimitado.
Por essa razão entendo que o conjunto probatório comprova que os serviços foram
efetivamente realizados, o que vai ao encontro do delimitado na sumula 180 do CARF, que deixa
claro a possibilidade de se exigir elementos comprobatórios adicionais, que não se resumem
apenas a comprovantes de pagamento, uma vez que o pagamento pode sim ser realizado em
espécie.
Em outras ocasiões já me posicionei no sentido de manter a glosa de despesas
médicas quando apenas recibos emitidos pelos prestadores foram apresentados e a fiscalização
entendeu pela necessidade de comprovação do efetivo pagamento, mas no caso em tela não seria
o caso de aplicar esse entendimento em razão dos argumentos acima expostos.
Desse modo, em razão de todo o acervo probatório apresentado não vejo outra
possibilidade senão desconsiderar parcialmente a glosa realizada pela fiscalização no valor de R$
40.000,00.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e,
no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$
40.000,00.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 161
DF CARF MF
Original